Tribunal: TJDFT
Processo: 0710538-12.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE RIGORISMO FORMAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COM EVIDENTE VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA FINAL INFERIOR A UM ANO. READEQUAÇÃO PARA SOMENTE UMA SANÇÃO ALTERNATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nas ações penais públicas condicionadas é prescindível, para efeito de condição de procedibilidade da persecução penal, a formalização de termo de representação pela vítima, bastando a manifestação de vontade inequívoca do lesionado na apuração do fato, consubstanciada, na espécie, pelo registro espontâneo da ocorrência em Delegacia de Polícia, pela sua apresentação ao Instituto Médico Legal, para confecção de laudo de exame de corpo delito das lesões, e pelo comparecimento do ofendido para ser ouvido perante a autoridade policial e em Juízo.
2. Não vinga o pleito absolutório por insuficiência de provas, quando os testemunhos firmes e coerentes dos policiais militares evidenciam que o agente opôs resistência a ato legal dotado de fé pública e emanado da autoridade competente, com a finalidade de obstar o trabalho policial (art. 329, caput, do CP).
3. Os depoimentos de policiais têm a mesma validade que as declarações de outras testemunhas, e podem servir como prova para o édito condenatório, especialmente quando uníssonos entre si, confirmados pelos demais elementos de convicção, e não existe razão para duvidar de sua veracidade.
4. Não se cogita sobre atipicidade material da conduta, se a prova evidencia que ao agir de forma violenta, o réu causou lesão corporal leve em policial militar, cuja pena será aumentada em razão de a vítima ser integrante dos órgãos de segurança pública no exercício de suas funções (art. 129, § 12, do CP).
5. Sendo a apelação interposta exclusivamente pela Defesa, é de se manter a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sob risco de reformatio in pejus indireta.
6. Diante do montante condenatório final imposto ser inferior a 1 (um) ano, a legislação penal determina que a reprimenda corporal seja convertida em somente uma sanção alternativa (art. 44, § 1o, do CP).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.